Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-35.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001300-35.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARGARETH APARECIDA PEREIRA - CPF: 532.112.001-34 (APELADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA - ÔNUS DA PROVA – FATURA ANULADA – REFATURAMENTO – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ­­EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA IRREGULAR – PREQUESTIONAMENTO – AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu.

Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada.

Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n.o 1001300-35.2016.8.11.0002, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com MARGARETH APARECIDA PEREIRA perante 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 86448045, o magistrado de piso JULGOU PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo os feitos com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC para DECLARAR a inexigibilidade do débito representado pela fatura referente ao mês de fevereiro de 2016, no valor de valor de R$1.140,91 (mil, cento quarenta reais e noventa e um centavos), com um consumo de 1,234 KWh; determinando que a requerida proceda à cobrança e remissão da referida fatura no valor correspondente a média de consumo dos doze meses anteriores de faturamento da unidade consumidora, no prazo de 30 dias; bem como condenou a requerida a pagar a título de indenização por danos morais sofridos pela parte autora, a importância de R$7.000,00(sete mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação; Condenou também a ré, em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o , do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 86451960, (i) INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO diante da exigibilidade do débito impugnado pelo apelado; regularidade das instalações elétricas; (ii) que não há aumento injustificado de valor na conta de energia elétrica da apelada, uma vez que as bandeiras tarifárias são uma forma diferente de apresentar um custo que hoje já está na conta de energia; sendo o consumo auferido o realmente consumido; (iii) que na fatura energia elétrica constam além dos consumo de energia elétrica, impostos e taxas (ICMS, CONFINS, PIS, Contribuição de Iluminação Pública), quais ajudam a onerar a fatura de energia elétrica da apelada. (iv) inexistência da condenação em danos morais - inocorrência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar; (v) alternativamente, minoração do valor da condenação a título de dano moral – ausência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – enriquecimento ilícito da apelada; (vi) Além de prequestionar matérias.

Contrarrazões sob ID.86451965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de ação indenizatória, intentada pela parte ora apelada/autora, que afirmou que foi cobrada indevidamente pela parte apelante/ré através de fatura de consumo, bem como teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em decorrência do inadimplemento da alegada fatura indevida.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante sustenta em sua tese recursal que não constatou nenhum defeito ou irregularidade na cobrança de energia elétrica nas instalações e unidade consumidora da parte apelada, portanto, o valor cobrado decorre de culpa exclusiva da recorrida.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Conforme estabelecido pela Resolução Normativa da ANEEL no 414/2010, a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, o que não foi observado no presente caso.

Havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, pode o mesmo contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da recorrida.

Conforme noticiado, discute-se nos autos a legalidade da cobrança do débito da fatura inerente ao mês de fevereiro de 2016 no valor de R$ 1.140,91 (mil cento quarenta reais e noventa e um centavos), com consumo de 1.234 KWh, que se refere ao consumo de energia elétrica apurado na unidade consumidora da parte apelada.

Revisitando as provas carreadas nos autos, em especial o “Histórico de Contas” indexado no caderno processual sob ID.86448039, restou incontroversa a discrepância nas cobranças impugnadas, uma vez que o valor refutado diverge substancialmente das demais faturas, em evidente prejuízo da usuária/consumidora.

Enfatizando que nos meses anteriores pagou a quantia de R$ 194,85 (Cento Noventa e Quatro reais e Oitenta e Cinco Centavos), variando ao valor de R$ 245,78 (Duzentos e Quarenta e Cinco reais e Setenta e Oito Centavos) mês, conforme planilha (Doc. Anexo)- UNIDADE CONSUMIDORA 6/651490-5 , dentro, portanto da normalidade.

Logo, dada a considerável disparidade de valores, cabia à Recorrida/apelante demonstrar a validade da cobrança.

Todavia, em que pese às razões da parte Apelante, verifico que a mesma, deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que realizou qualquer vistoria no medidor então instalado na residência da apelada.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, a declaração de inexistência do débito é medida a se impor no presente caso.

Por outro lado, quanto ao dano moral, tenho pela sua não incidência.

A apelada, apesar da cobrança equivocada, não sofreu com a suspensão do fornecimento de energia, assim como não suportou qualquer restrição creditícia em decorrência do não pagamento da fatura contestada.

Saliento, sequer demonstrou ter procedido com reclamação administrativa, não apontando em sua exordial um único protocolo de atendimento.

Portanto, por se tratar de mera cobrança, não há que se falar em danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, de que a cobrança indevida por si só, não têm por consequência a ocorrência de dano moral. (Apelação Cível No 70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 25/05/2016).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Ainda nesse sentido:

'RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – REFATURAMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu. Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada. Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada. Recurso conhecido e parcialmente provido.' (N.U 1015568-55.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

'RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA IRREGULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de ação em que o Recorrido ISRAEL JOSE DA SILVA postula o refaturamento das contas de energia de junho e julho de 2020, as quais foram cobradas bem acima de sua média de consumo, bem como indenização por danos morais em razão da cobrança. 2. Diante da evidente irregularidade na cobrança das faturas de junho e julho de 2020, em que o consumo do Recorrido foram de 999 KW/H e 1.134 KW/H, enquanto a sua média mensal não superava o consumo de 400 KW/H mês, portanto, revela-se demasiadamente abusiva a cobrança realizada. 3. Nesse sentido, restou demonstrada a irregularidade na cobrança, portanto, o refaturamento dos meses de junho e julho de 2020 é medida acertada. 4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.' (N.U 1031554-52.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Logo, a situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade da Apelada.

Por fim, no tocante ao prequestionamento da matéria, vale lembrar que a exigência para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de dano moral e consequentemente excluir a condenação fixada pelo Juízo de origem, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021